Tribunal: TJDFT
Processo: 0758185-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. POSSE E ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DOS AQUESTOS PELO EX-CONSORTE. QUEDA NO PADRÃO DE VIDA. PRESTAÇÃO CABÍVEL E ATÉ A EFETIVA PARTILHA E IMISSÃO DA ALIMENTANDA NA POSSE DA MEAÇÃO. CONDENAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO REQUERIDO. SUCUMBÊNCIA CARACTERIZADA. HONORÁRIOS. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. PERDA DE INTERESSE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE O DO RÉU E NEGADO PROVIMENTO AO DA AUTORA.
Os alimentos compensatórios constituem criação jurisprudencial e doutrinária, e tem por finalidade não prover a subsistência de quem pleiteia, mas a garantia da condição social e financeira vivenciada no curso da união. Decorre da concentração do patrimônio do casal sob a posse e administração exclusiva de um dos cônjuges e se justifica até a efetiva partilha dos bens. Na questão, com a separação, houve acentuada queda no padrão de vida da requerente. Assim, considerando a possibilidade não impugnada e os gastos correntes vultosos comprovados, a prestação fixada em 25 (vinte e cinco) salários-mínimos não é desproporcional entre o patrimônio e estilo de vida vivenciados na constância do casamento. Se os alimentos foram fixados em patamar inferior ao formulado na petição inicial, é forçoso reconhecer a sucumbência parcial. Confirmado o entendimento, é impossível alterar o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sob pena de se proceder uma reformatio in pejus. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE O DO RÉU. DESPROVIDO O DA AUTORA.